Tribunal: TJMT
Processo: 1025319-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025319-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CELSO JOSE LINS E SILVA ALVAREZ PRADO - CPF: 105.344.448-65 (AGRAVANTE), ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA - CPF: 521.484.759-91 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO. DECISÃO DE INDEFERE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ATRASO EM AUDIÊNCIA. ADVOGADO QUE SE AUSENTA DO ATO. ART. 7o, XX, DA LEI 8.906/94. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIDADE PRESENTE. ATRASOS JUSTIFICADOS. ADVOGADO QUE CONSEGUIU CONTATO COM JUÍZO. INFORMAÇÕES REPASSADAS. DESNECESSIDADE DE REDESIGNAÇÃO. ALEGAÇÕES FINAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO ACESSO ÀS MÍDIAS DA AUDIÊNCIA. IMPERTINÊNCIA. PRAZO PARA MEMORIAIS FINAIS QUE INICIOU DEPOIS DA JUNTADA DAS MÍDIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1- Deixar o feito tramitar com a realização de procedimentos morosos, como a sentença, recurso de apelação, contrarrazões, subida dos autos e inclusão em pauta para, então, enfrentar a questão afeta ao mérito deste agravo não é razoável. Em caso de acolhimento, todo o trabalho desempenhado até então seria inutilizado, não teria volta, tendo de ser novamente realizado, com ofensas à celeridade e economia processual por apego à normas processuais, formais.

2- O pedido de redesignação de audiência por atraso deve ser deferido quando não há justificativa pelo juízo, nos termos do art. 362, III, do CPC.

3- Advogado que não deu qualquer justificativa para se ausentar ao ato, como eventual compromisso ou outro ato em horário análogo, de modo que a suscitação art. 7o, XX da Lei no 8.906/94, quando a demora é justificada, não deve ser acolhida.

4- Não há que se falar em cerceamento de defesa pelo não acesso às mídias da audiência para apresentação de memoriais finais, pois o prazo apenas se iniciou após a juntada do material audiovisual.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025319-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: CELSO JOSÉ LINS E SILVA ALVAREZ PRADO

AGRAVADO: ESTELAMAR TEREZINHA BRUNETTA HAMIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO JOSÉ LINS E SILVA ALVAREZ PRADO
contra decisão proferida em Ação de Rescisão Parcial Contratual com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000785-21.2018.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de redesignação de audiência.

O agravante afirma que, “
ao iniciar a audiência uma hora e meia depois do horário, precisamente as 18h33min (MT) a Magistrada afirma, conforme mídia juntada aos autos, que o Dr. Ney Ricardo Feitosa, peticionou o pedido às 18h30min (MT), o que é inverdade, pois, é possível verificar no sistema PJE, que o pedido foi protocolado as 17h47min (MT), houve então uma contradição e equivoco da parte da magistrada
”.

Defende que “
no termo de audiência, consta-se que a audiência se iniciou as 17h (MT), o que não é verdade, pois, conforme a própria fala da magistrada, a audiência se iniciou as 18h33min (MT), com mais de 1h30min de atraso, referente ao horário correto designado das 17;00h (MT)”.

Destaca que
“há nítida ofensa a garantias constitucionais nos autos, como intimação em audiência sem a presença do Agravante e seu Procurador para apresentação de alegações finais, oitiva das testemunhas sem o contraditório, juntada das oitivas das testemunhas de forma errada vídeo (mídia) e muito menos a transcrição dos depoimentos no termo de audiência, no dia 10 de novembro de 2022, sendo as mídias contendo as oitivas completas somente foram juntadas aos autos 15 dias após, no dia 25/11/2022”.

Expõe que “
não resta dúvidas que se a decisão não for reformada, poderá causar danos graves, e de difícil reparação uma vez que as provas obtidas com a inquirição das testemunhas em audiência sem a presença do advogado e o seu cliente poderá ser fundamento da sentença, sendo que houve claro desrespeito a direitos constitucionais básicos como o direito a ampla defesa e o contraditório”.

Açude que
“é imprescindível interpretação lógico-sistemática do Estatuto da OAB – cujo principal vetor hermenêutico deve ser o cariz público e indispensável à administração da Justiça dos serviços prestados pelo advogado. Nesse sentido, o âmbito de proteção normativa da prerrogativa profissional de receber tratamento com consideração, respeito e compatibilidade com a dignidade da advocacia (artigo 6o do Estatuto da OAB) a toda evidência abrange a pontualidade das audiências, dentro de parâmetros mínimos de razoabilidade”.

Argumenta que
“mazelas administrativas não são atribuíveis aos advogados nem têm qualquer primazia, em termos de importância, sobre o tempo e os demais compromissos profissionais dos Advogados. Bem ao contrário, à míngua de qualquer relação de hierarquia ou subordinação entre juízes e advogados, estes não estão à disposição permanente dos eventuais atrasos daqueles, pois também têm outras audiências, causas, compromissos profissionais e particulares etc”.

Destaca que
“A menção feita pelo artigo 7o, XX, do Estatuto da OAB ao não comparecimento da autoridade que deve presidir a audiência é meramente exemplificativa, pois a razão legislativa (ratio legis) dessa norma é proteger o advogado de quaisquer atrasos excessivos e injustificados”.

Sustenta que
“O Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), estabelece em seu artigo 7°, direitos inerentes aos advogados, dentre eles, está a possibilidade de se retirar do recinto em que está aguardando ato judicial”.

Diz que
“no caso concreto existe o devido protocolo de informação pelo Advogado e constata-se que a audiência iniciou – se com uma hora e meia de atraso, sendo desnecessário delongar-se acerca da gravidade da decisão, visto que implica em cerceamento de defesa, violando frontalmente o princípio do devido processo legal.”

Fala que
“após 15 (quinze) dias da juntada do termo de audiência, foi juntado aos autos o restante da gravação da audiência contendo a oitiva das testemunhas, no dia 25 de novembro de 2022, o que é um erro inequívoco, ocorrendo um prejuízo para a apresentação das alegações finais. Sendo assim, o indeferimento da redesignação de audiência ocasionou prejuízos graves, além de ofender os princípios constitucionais”.

Aponta que “
foi estabelecido o prazo de 15 dias para apresentar alegações finais escritas, todavia, não há a possibilidade de a parte Agravante apresentar suas alegações em juízo, face a ausência completa da audiência, em especial a íntegra da oitiva das testemunhas que foram inquiridas durante a referida audiência. A mídia completa da gravação foi juntada aos autos somente no dia 25/11/2022, ou seja, 15 (quinze) dias após a disponibilização do termo de audiência, o qual não constava a transcrição dos depoimentos, não existindo possibilidade do Agravante apresentar suas alegações finais, em decorrência de nulidade absoluta e violação dos princípios constitucionais.”

Requer, em suma, “
A reformar da decisão agravada, a fim de determinar a redesignação de nova data a fim de realizar a audiência de instrução, uma vez inobservado os princípios básicos do direito constitucional do direito a ampla defesa e ao contraditório, e ainda, as prerrogativas para concessão do direito do advogado, conforme artigo 7°, inciso X, do Estatuto da OAB; d) A reforma da decisão que designou prazo de 15 dias para apresentação de alegações finais escrita, tendo em vista a ausência da gravação completa da oitiva das testemunhas nos autos, que somente foi juntado aos autos 15 (quinze) dias depois da juntada do termo de audiência, gerando nulidade absoluta no processo e violando gravemente os princípios constitucionais do devido processo legal
” (id. 153064689).

Ainda, pede “
a concessão da tutela antecipada recursal, sendo permitido a aplicação do efeito suspensivo
” (id. 153064689, p. 07).

A liminar foi deferida em parte, com determinação de suspensão do feito originário e aguardo do julgamento do agravo (id. 153420683).

Em contrarrazões, requer-se o não conhecimento do recurso pela não aplicação da taxatividade mitigada e, no mérito, o desprovimento (id. 156008687).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – TAXATIVIDADE MITIGADA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte agravada afirma que “
O presente recurso volta-se contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de redesignação da audiência de instrução e julgamento, ocorre que tal insurgência não é passível de ser desafiada por meio de agravo de instrumento, uma vez que as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15
”.

Defende que “
a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, mas admite interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se ineficaz, pois o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos
” e, por isso, pede o não conhecimento do recurso (id. 156008674).

A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e
numerus clausus
, dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre indeferimento de redesignação de audiência.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”
, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.

Ocorre que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. [...]”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).

Entendo ser o caso dos autos.

Certamente que deixar decorrer o feito, com a realização de procedimentos morosos, como a própria sentença, recurso de apelação, contrarrazões, subida dos autos e inclusão em pauta para, então, enfrentar a questão afeta ao mérito deste agravo não é razoável.

Em caso de acolhimento, todo o trabalho desempenhado até então seria inutilizado, não teria volta, tendo de ser novamente realizado, com ofensas à celeridade e economia processual por apego à normas processuais, formais.

Portanto, entendo ser o caso de conhecimento do recurso e enfrentamento da matéria.

Neste sentido:

“[...]

Não obstante a
decisão
que indefere a
redesignação
de
audiência
de instrução
não esteja prevista no rol taxativo do art. 1.015
do
CPC
,
aplica-se excepcionalmente ao caso a tese da
taxatividade

mitigada

já apreciada pelo STJ[1], uma vez que está presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Além disso, o recurso é tempestivo e o preparo foi dispensado, pois concedida a gratuidade da justiça aos agravantes (mov. 52.1, autos originários).Portanto, conheço do agravo e prossigo na sua análise.”
(TJ-PR - AI: 00568407720218160000 Curitiba 0056840-77.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rogerio Ribas, Data de Julgamento: 03/02/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA – MITIG
AÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO
–
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
– JUSTIFICATIVA APRESENTADA – ATESTADO MÉDICO – ART. 362 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O STJ encerrou, em sede de REsp repetitivo (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), o julgamento a respeito da interpretação do artigo 1015 do CPC, que trata das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, decidindo pela relativização da taxatividade imposta pelo legislador ao referido dispositivo legal, com a seguinte tese a ser seguida pelos tribunais de todo o país: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, o pedido de resignação foi acompanhado de atestado médico datado de 09.08.2019 com a informação de que o recorrente encontrava-se internado com quadro de infarto agudo do miocárdio, a audiência de instrução ocorreu em 20.08.2019 somente 11 (onze) dias após a emissão do atestado, desse modo, ainda que tenha sido noticiado pelo agravado que recorrente estivesse atendendo em seu consultório, tal fato, por si só, não comprova que a justificativa apresentada não corresponda com a verdade.

Assim, diante da incerteza acerca da invalidade do atestado apresentado junto a justificativa e o pedido de redesignação, ante a possibilidade de adiamento prevista no art. 362 do CPC, bem como em atenção do princípio do contraditório e da ampla defesa, é necessária a reabertura da fase instrutória.”
(N.U 1013561-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Taxatividade do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, mitigada. Incidência do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos REsps. 1.704.520 e 1.696.396, referentes ao Tema no 988
. Justificativa
pelo não comparecimento da autora e de seus advogados na data e horário da audiência de instrução e julgamento
. Não acolhimento. Artigo 362 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 22609933020198260000 SP 2260993-30.2019.8.26.0000, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 06/04/2020, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/04/2020).

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CELSO JOSÉ LINS E SILVA ALVAREZ PRADO
contra decisão proferida em Ação de Rescisão Parcial Contratual com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000785-21.2018.8.11.0037 - 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, em que se indeferiu pedido de redesignação de audiência.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, em suma:

“[...]
Foram inquiridas as testemunhas arroladas pela parte autora, conforme mídia em anexo.

A seguir, a MMa. Juíza deliberou:
‘Nos termos do artigo 7°, XX, da Lei n° 8.906/94, são direitos do advogado retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após trinta minutos do horário designado
e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele
, mediante comunicação protocolizada em juízo. O caso concreto, a toda evidência, não se amolda à hipótese legal. Com efeito, a autoridade judicial que deveria presidir a audiência estava presente na unidade forense desde as 11h30min, não se retirando em qualquer momento do ambiente laboral. O atraso das audiências foi decorrente das dificuldades sistêmicas relacionadas ao sistema de registro audiovisual das audiências. Portanto, o atraso na realização do ato, não imputável ao Poder Judiciário, estando presente a autoridade judiciaria, não é razão plausível para a ausência do advogado, inclusive pelo principio da cooperação para razoável duração do processo, o qual deve se sobrepor a eventual dissabor ou impaciência da parte. Enfim, ocorrendo atraso por fato não imputável ao Poder Judiciário e estando presente a autoridade que deva presidir o ato, com o comparecimento da parte contrária (ambos dispostos a realização do ato para razoável duração do processo), eventual atraso da audiência não acarretaria qualquer prejuízo as partes, ressalvada a idiossincrasia própria da parte, fato diametralmente oposto ao adiamento da audiência para o próximo ano, com irrefutável atraso do julgamento do processo. Isso posto, indefiro a justificativa apresentada pelo causídico e delibero pela realização da audiência.

Apresentando a causa questões complexas, substituo as alegações finais orais por apresentação das razões finais escritas, que serão apresentadas pela parte autora e pelo réu, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 364, §2o, do Código de Processo Civil. Expirados os prazos para as alegações finais, conclusos para julgamento. As partes saem intimadas. Cumpra-se.’

Nada mais. Determinou a M.Ma. Juíza que às
19h11min
encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.”
(sublinhado e negritado no original – id. 103662217 do feito originário).

A controvérsia em discussão é a análise de decisão de não redesignação de audiência, quando o juízo de primeiro grau não realiza o ato na hora aprazada e a parte demonstra que estava disponível até então, e também se não lhe teria sido oportunizado o acesso às mídias digitais para que apresentasse as razões finais.

A audiência foi designada primeiramente para o dia 21/09/2022, mas, por problemas de intimação, foi redesignada para o dia 09/11/2022, às 17:00hrs, conforme decisão proferida em 21/09/2022 (id. 95702082):

“[...]A seguir, a MMa. Juíza deliberou: ‘Tendo em vista que a decisão não foi publicada em tempo hábil para apresentação do rol de testemunhas, redesigno a audiência para a data de
09 de novembro de 2022, às 17 h00min.
Os presentes saem intimados. Intime-se a parte requerida pessoalmente para prestar depoimento pessoal. Cumpra-se.’

Nada mais. Determinou a M.Ma. Juíza que às 14h38min encerrasse o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado.”

No dia redesignado, 21/09/2022, o patrono estava disponível no horário estabelecido pelo juízo, qual seja às 17:00hrs.

Há elementos suficientes a se concluir que o ato não foi realizado no horário estabelecido, mas, para isso,
houve justificativa plausível
.

Na própria decisão agravada, o juízo de primeiro grau confirma que “
O atraso das audiências foi decorrente das dificuldades sistêmicas relacionadas ao sistema de registro audiovisual das audiências
” (id. 153064694).

O patrono peticionou pedindo a redesignação às 17:47hrs (id. 103597306), justificando-se pelo “
recebimento da informação
de atraso significativo nas audiências designadas para esta data 09/11/2022”.

“[...] Após contato com a assessoria de Vossa Excelência e o recebimento da informação de atraso significativo nas audiências designadas para esta data 09/11/2022.

Peço Vênia ao uso do
art . 7o, XX da Lei no 8.906/94 e me retiro da sala de espera do Microsoft Teans e solicito redesignação para nova data.

Nestes termos, pede-se deferimento
.”

Aponto que, em audiência, a Juíza confirma que o ato se iniciou às 18:33hrs, e que o advogado teria peticionado nos autos às 18:30hrs, 03 (três) minutos antes, mas isto não procede, pois protocolou o pedido às 17:47hrs.

A despeito disso, há demonstração de ligação efetuada pelo patrono dos agravantes às 18:30hrs, e recebida do fórum às 19:29hrs (id. 153064693). Entretanto, o patrono tem seu escritório em Campinápolis/MT, que segue o horário de Brasília. Ou seja, o advogado ligou para o fórum às 17:30hrs do horário de Primavera do Leste/MT e o juízo ligou para o patrono 4 (quatro) minutos antes da audiência, às 18:29hrs, também do horário de Primavera do Leste/MT, mas ele não atendeu, pois há informações de “Ligação Perdida”.

Para justificar o pedido de redesignação, a parte agravante fundamentou-se no art. 7o, XX da Lei no 8.906/94, que estabelece que é direito do advogado “
retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após trinta minutos do horário designado
e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade
que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo
”.

Entretanto, a autoridade que presidiu a audiência nunca esteve ausente, pois iniciou os trabalhos mais ou menos às 11:00hrs.

Como fundamentado na decisão agravada e destacado pela Juíza no início da audiência, o atraso se perpetrou por problemas sistêmicos de outras partes em processos diversos, que também estavam com audiência designada para o mesmo dia, de modo que oportunizou o devido acesso destes para não precisar redesignar todos os atos, ou seja, problemas não atribuíveis ao Judiciário, de maneira que o patrono deveria aguardar o ato, em prol do princípio da cooperação, pois estava ciente do atraso. O CPC:

“
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.”

Ele mesmo ressaltou que, “
Após contato com a assessoria
de Vossa Excelência
e o recebimento da informação
de atraso significativo nas audiências designadas para esta data 09/11/2022”.
O atraso foi justificado e a parte teve ciência.

Diferente seria se não conseguisse acesso à secretaria e não lhe fosse dada informação nenhuma, quando poderia se presumir que a autoridade não estaria presente ou situação análoga, mas não é o caso. Os trabalhos estavam ocorrendo desde às 11:00hrs.

Ao contrário disso, o advogado não deu qualquer justificativa para se ausentar ao ato, como eventual compromisso ou outro ato em horário análogo, de modo que a suscitação art. 7o, XX da Lei no 8.906/94 não deve ser acolhida, quando a demora é justificada.

Ademais, as audiências de instrução têm sua morosidade por natureza, além dos problemas técnicos acarretados pelo acesso sistêmico, reflexos da pandemia, sendo certo que qualquer atraso do dia-a-dia, por si só, não impende em adiamento, sob pena de frontal ofensa aos princípios da celeridade e economia processuais, isto quando o atraso é devidamente justificado e ciente a parte, que conseguiu contato com a secretaria. Caso contrário, certamente que a lei traria hipótese de, em havendo simples atraso, justificado ou não, o ato poderia ser adiado. Deve haver justificação.

O próprio CPC estabelece, no art. 362, III, que “
A audiência poderá ser adiada [...]
por atraso injustificado
de seu início em tempo superior a 30 (trinta) minutos do horário marcado
”.

Os Tribunais têm aplicado o art. 7o, XX da Lei no 8.906/94 em caso de atraso
sem justificação
, o que não é o caso.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - ATRASO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A 30 MINUTOS - PETIÇÃO PROTOCOLADA REQUERENDO O ADIAMENTO DO ATO PROCESSUAL - DIREITO DO ADVOGADO, NOS TERMOS DO ART. 7o, XX DO ESTATUTO DA ADVOCACIA E DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - INDEFERIMENTO PELO JULGADOR DE ORIGEM - ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Configura cerceamento de defesa a realização de audiência de instrução e julgamento, iniciada mais de uma hora meia do horário inicialmente designado, sem a participação da parte que compareceu ao Fórum para participação do ato e, após mais de trinta minutos de espera
e sem informação
sobre os motivos do retardamento, peticionou, nos termos do art. 7o, XX do EAOAB, requerendo o adiamento da instrução.
2. Comprovação de que o Procurador participou de rescisão de contrato de trabalho, representando empregados, no mesmo dia, em Paracatu, localizada a mais de 110km da cidade de Vazante. 3. Sentença cassada, para determinar a redesignação da audiência de instrução e julgamento. 4. Recurso a que se dá provimento
.” (TJ-MG - AC: 10710160024760002 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 04/07/2018).

“[...]Logo, a despeito de se tratar de audiência telepresencial, o procedimento seguido foi semelhante às audiências presenciais,
devendo as partes e testemunhas aguardarem o pregão
. Nesse sentido,
a hipótese em tela (atraso na pauta de audiências)
não se confunde com o não comparecimento do juízo
, a autorizar a retirada das partes ( parágrafo único do art. 815 da CLT c/c art. 7o, XX, do Estatuto da OAB),
nem com o adiamento da audiência por atraso injustificado
( CPC, art. 362, III). A parte autora não alegou motivo urgente para sua ausência, não registrou seu inconformismo nos autos, não aduz ter feito ou tentado contato com a Secretaria da Vara ou com o juízo sobre a realização da audiência.
Por fim, vale dizer que o eventual inconveniente de aguardar a audiência em razão do atraso na pauta é mitigado no sistema telepresencial, eis que as partes e patronos não necessitam aguardar na sala de espera.
Por tais fundamentos, correta a r. sentença ao declarar a confissão ficta das partes. [...]”
(TRT-2 10012321220205020434 SP, Relator: ANTERO ARANTES MARTINS, 6a Turma - Cadeira 4, Data de Publicação: 07/02/2022)
.

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
ATRASO DA AUDIÊNCIA
- RETIRADA DO ADVOGADO - REALIZAÇÃO DO ATO -
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ATRASO INJUSTIFICADO
- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - DECISÃO NÃO RECORRIDA OPORTUNAMENTE - MÉRITO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CESSÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO - IRREGULARIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -
O exercício da prerrogativa prevista no art. 7o, XX do Estatuto da OAB,
depende, necessariamente, de provas acerca do alegado atraso injustificado
para o início da audiência que supere o período de trinta minutos - Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa se o pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido por decisão não impugnada oportunamente - Inexistindo provas da efetiva contratação e utilização de cheque especial e empréstimo pessoal pelo consumidor junto à instituição financeira cedente do crédito, a declaração de inexigibilidade do débito objeto do apontamento é medida que se impõe - Fica afastada a litigância de má-fé se não comprovada a intenção fraudulenta e maliciosa do litigante - O benefício da justiça gratuita pode ser reapreciado pelo Juiz a qualquer tempo, podendo ser revogado, inclusive, de ofício, nos termos do art. 8o da Lei 1.06/50 (não revogado pelo Novo Código de Processo Civil), desde que haja prova da mudança na situação econômico-financeira da parte.”
(TJ-MG - AC: 10693160091627001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018).

Portanto, não sendo demonstrado pelo advogado que o atraso da audiência foi injustificado e não havendo elementos a comprovar que ele não poderia participar do ato por eventual compromisso judicial, deve a audiência ser mantida.

Quanto à eventual prejudicialidade na apresentação das razões finais, não entendo presentes.

O juízo de primeiro grau determinou a apresentação das razões finais na data da audiência, dia 09/11/2022, sendo concedido o prazo de 15 dias úteis para tanto (id. 103662217).

A mídia com o áudio e o vídeo da audiência foi juntada em 25/11/2022 (id. 104957156).

Apesar deste período de mais ou menos 16 dias entre a audiência e a devida juntada da mídia, ato que o patrono da agravante não participou, o prazo para alegações finais apenas se abriu a ela em 06/12/2022, mais de 10 dias depois da juntada das mídias:

Assim, verifica-se que o contraditório foi preservado, em relação a apresentação das alegações finais e acesso à mídia da audiência tempestivamente, dentro do prazo para memoriais.

Ante o exposto, revogo a liminar e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023